Tribunal: TJMT
Processo: 1018434-08.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018434-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TANIA GLORIA ALVES DA SILVA - CPF: 913.214.921-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE DUTRA ALONSO LEMES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AMÉLIA ALVES DA SILVA (AGRAVADO), JONILSON MARCEL SILVA ANELLI - CPF: 991.387.271-53 (ADVOGADO), JOJEAN VARANDA LEITE SENA - CPF: 311.603.998-40 (ADVOGADO), ELZA ALVES DA SILVA - CPF: 314.512.761-68 (AGRAVANTE), TANIA GLORIA ALVES DA SILVA - CPF: 913.214.921-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ASSISTÊNCIA SIMPLES – ADMISSÃO – INTERESSE JURÍDICO DEMONSTRADO – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A assistência simples encontra amparo legal no artigo 119 e seguintes, do Código de Processo Civil, permitindo o ingresso voluntário de terceiro em processo alheio, a fim de auxiliar uma das partes demandantes no alcance do provimento jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ELZA ALVES DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA de nº 1024017-84.2017.8.11.0041, deferiu o ingresso do espólio de SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA nos autos, na qualidade de terceiro interessado, nos termos do art. 119 do CPC.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que os agravados não provaram que os imóveis são contíguos, e que há contradições a má-fé na exordial dos terceiros intervenientes, pois acusam lhe acusar de querer obter para si um dos terrenos de propriedade do Espólio do Sr. Sebastião Januário da Silva, o que não é verdade conforme se extrai das buscas em cartório anexas na inicial de usucapião.

Pontua que a parte recorrida tem intenção de induzir o Juízo a erro, na medida que a propriedade do imóvel usucapido, é do espólio do Sr. DUTRA ALONSO LEMES, de matrícula nº 19.286 e não do Sr. SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA, de matrícula nº 23.451.

Discorre sobre o processo de usucapião extraordinário, da não existência de imóvel do seu genitor e herdeiros no processo de usucapião, o fato de os imóveis contíguos não pertencerem ao mesmo proprietários, a intimação da confinante NBS Informática e por fim, a falta de interesse processual da parte recorrida.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao presente recurso para determinar o prosseguimento do feito sem assistência, fruto da intervenção de terceiros e seus pedidos. No mérito, pede a confirmação da liminar e que seja reconhecida como positiva a citação da confinante NBS Informática EPP.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito suspensivo indeferido (Decisão de Id. n.º 106245479).

Em contrarrazões recursais (Petição de Id. n.º 109935495), os agravados refutam
in totum
as alegações do agravante, pugnando pelo desprovimento do presente recurso. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A parte agravante pretende reformar decisão que deferiu o ingresso do espólio de SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADA de nº 1024017-84.2017.8.11.0041, na qualidade de terceiro interessado, nos termos do art. 119 do CPC.

A assistência simples encontra amparo legal no artigo 119 e seguintes, do Código de Processo Civil, permitindo o ingresso voluntário de terceiro em processo alheio, a fim de auxiliar uma das partes demandantes no alcance do provimento jurisdicional,
in verbis
:

“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”

Somente pode intervir como assistente o terceiro que possuir interesse jurídico em que uma das partes vença a ação, conforme preleciona o ilustre doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves, a seguir:

“(...) O pressuposto da assistência é a existência de um interesse jurídico do terceiro na solução do processo, não se admitindo que um interesse econômico, moral ou de qualquer outra natureza legitime a intervenção por assistência. Dessa Forma, somente será admitido como assistente o terceiro que demonstrar estar sujeito a ser afetado juridicamente pela decisão a ser proferida em processo do qual não participa, sendo irrelevante a justificativa no sentido de que sofrerá eventual prejuízo de ordem econômica ou de qualquer outra natureza”. (in Manual de Direito Processual Civil, 5ª ed., 2013, p. 220)

In casu
, embora a agravante assevere que a propriedade do imóvel que pretende usucapir, seja do espólio do Sr. DUTRA ALONSO LEMES, de matrícula nº 19.286 e não do Sr. SEBASTIÃO JANUÁRIO DA SILVA, de matrícula nº 23.451, o Juízo
a quo
apontou que apesar da discordância da autora/agravante o terceiro alega que trata-se de imóvel contíguo e que parte do imóvel objeto do feito é de propriedade do espólio de Sebastião Januário da Silva, sendo esse, inclusive, genitor da recorrente.

E em análise aos documentos constantes nos autos verifica-se que há evidências de que o terreno usucapiendo não se encontra em conformidade com os pontos de medida da matrícula n.º 23.451, a própria agravante em manifestação de Id. n.º 105425476 informa que o não tem metragem definida em escritura, por ser um resquício de uma grande matricula.

Em trecho dos seus argumentos a autora refuta a informação do Ofício n° 1.033/2018/ASS.TEC./GAB/SMADE indicando,
in verbis
:

“A análise feita não merece prosperar, pois não tem fundamentação, embasamento jurídico, o terreno a ser usucapido é quinhão de uma grande matricula e não tem a mesma medida que a matricula 23.451. O terreno é sobra da matrícula 19.286, que fora vendida com o passar dos anos de forma aleatória, sem ser Loteada.

Assim um novo projeto ou levantamento planimétrico traria apenas ônus para Autora.

[...]

Podemos observar que terrenos confrontantes ao em questão, faziam parte da mesma matrícula mãe nº 19.286, que foram sendo vendidos e escriturados com diversas medidas desiguais.

Exemplo claro seria o confrontante de seu lado direito do qual o terreno é medida de 8x40mts matricula nº 23.451 e já do seu lado esquerdo, aonde seria um condomínio, hoje é apenas um terreno baldio com metragens diversas, 15x14x15x18mts matricula n° 54.973 e outros em anexo que também estão na mesma matricula mãe como a matricula n°21.893 com medida 12x40mts, ou seja, não existia loteamento, nem padrão a ser seguido.

Desta forma o terreno a ser Usucapido não tem metragem definida em escritura, por ser um resquício de uma grande matricula.”
- Id. n.º 105425476

Observe que o imóvel de matrícula n.º 19.286 (Pertencente ao Espólio de Sebastião Januário da Silva) e de n.º 23.451 (Pertencente ao Espólio de Dutra Alonso Lemes) são contíguos e resta evidente uma divergência em relação às medidas dos terrenos, desse modo, até que seja esclarecido com exatidão qual, realmente, é a área objeto da ação de usucapião, há o risco de que parte do objeto usucapiendo seja de propriedade dos agravados.

Assim, a meu ver, encontra-se presente o interesse jurídico na demanda, devendo ser mantida a decisão agravada, haja vista que isto enseja a intervenção de terceiro na modalidade de assistência simples.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022